Tribunal: STJ
Processo: 1001555-47.2024.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914317 - SP (2025/0137905-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KIRALAMA ENGENHARIA LTDA. - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: SOCIEDADE
DE
ABASTECIMENTO
DE
AGUA
E
SANEAMENTO SA
ADVOGADOS
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
ANDRÉ EDUARDO MARCELINO - SP191103
ANA CAROLINA MOTTA FERREIRA - SP441450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
INABILITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
afastar inabilitação da impetrante em licitação. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA49528830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d167b47-7a34-493a-a164-76a416a834f9

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 31 da Lei n. 13.303/2016; art. 166, incisos I
ao VII; e 421, parágrafo único, do CC), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d167b47-7a34-493a-a164-76a416a834f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914317 - SP (2025/0137905-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: KIRALAMA ENGENHARIA LTDA. - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: SOCIEDADE
DE
ABASTECIMENTO
DE
AGUA
E
SANEAMENTO SA
ADVOGADOS
: GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
ANDRÉ EDUARDO MARCELINO - SP191103
ANA CAROLINA MOTTA FERREIRA - SP441450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
INABILITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado para
afastar inabilitação da impetrante em licitação. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
Documento eletrônico VDA48174546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: 14626177-f248-4dd4-af1f-081dd18e7674

enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 31 da Lei n. 13.303/2016; art. 166, incisos I
ao VII; e 421, parágrafo único, do CC), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO ANTE OFERTA, PELA IMPETRANTE, DE ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA EM NOME DE TERCEIRA EMPRESA. PERTINÊNCIA.
SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA EM PROVA DOCUMENTAL DESFAVORÁVEL
SOBRE TRANSFERÊNCIA DE 'KNOW-HOW' À IMPETRANTE. LESÃO A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO
DESPROVIDO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
Documento eletrônico VDA48174546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: 14626177-f248-4dd4-af1f-081dd18e7674

Expressamente arguiu que a Recorrente, ora licitante, não pode ser inabilitada por
supostamente não ter cumprido exigência não contida no edital, o que viola o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, positivado no art. 31 da Lei no. 13.303/2016, o que
deixou de ser examinado apesar da oposição de Embargos de Declaração.
Semelhantemente, não se apreciou que ao não observar as normas editalícias, violou-
se o princípio da legalidade, que rege a Administração Pública, como expressamente
positivado no art. 37 da Constituição Federal.
Não se trata de arguir matéria constitucional em sede de Recurso Especial, mas sim
consignar que matéria relevante não fora apreciada pelo E. Tribunal a quo, vulnerando o art.
1.022, inciso II, e seu parágrafo único, inciso II, e art. 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC.
[...]
Em que pese o conhecimento dos Nobres Julgadores do E. Tribunal a quo, é certo que
estes não foram assertivos, ao deixarem de se manifestar sobre as teses: impossibilidade de
inabilitação por exigência não prevista no edital, prevalecendo a vinculação ao instrumento
convocatório, conforme art. 31 da Lei no. 13.303/2016; impossibilidade de afastar operação
lícita de cessão de acervo, não vedada no ordenamento jurídico e não constante nas
hipóteses previstas nos incisos I ao VII do art. 166 do Código Civil; impossibilidade de
intervenção privada para possibilitar a desconsideração da cessão, vide parágrafo único do
art. 421 do Código Civil e; e que houve efetiva demonstração da transferência de know-
how, ensejando que o v. Acórdão recorrido não pode ser mantido.
[...]
O v. Acórdão objurgado, além da vulneração já aduzida, também viola o artigo 31 da
Lei no. 13.303/2016, que positiva o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
vinculando as Sociedades de Economia Mista, como a SANASA, às normas editalícias:
[...]
Ou seja, o processo licitatório, o que inclusive as exigências para habilitação, deve ser
guiado pelo disposto no edital.
Logo, não pode a Recorrente ser inabilitada por supostamente não cumprir com
requisito não exigido no edital, o que configura, por certo, violação à direito líquido e certo.
Como consta reconhecido no v. Acórdão objurgado, a Recorrente foi inabilitada por
ter apresentado atestados técnicos em nome e empresa terceira, a ENOTEC Engenharia,
Obras e Tecnologia Ltda., conforme fls. 955:
[...]
Observa-se que, no próprio trecho supracitado é reconhecida a cessão dos atestados à
Recorrente, não podendo ter sido simplesmente inabilitada.
Em nenhum momento constou no edital qualquer disposição acerca da necessidade de
complementação de documentação na hipótese de cessão do acervo técnico.
Além da ausência de exigência no edital para a apresentação de novos documentos na
hipótese de cessão, também em nenhum momento houve qualquer solicitação de
complementação por parte das autoridades competentes.
[...]
Logo, é inadmissível a justificativa empregada para inabilitação da Recorrente, posto
que decorre da premissa de que a KIRALAMA era obrigada a apresentar documentos não
previstos no edital e não solicitado pelas autoridades.
[...]
Nesse aspecto, se não constou no edital a exigência de apresentação de documentação
complementar ou adoção de qualquer outra medida na hipótese de cessão de acervo técnico,
Documento eletrônico VDA48174546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: 14626177-f248-4dd4-af1f-081dd18e7674

e ainda não houve solicitações ou diligências por parte da Comissão Julgadora, não é
possível a inabilitação, ante a vinculação ao instrumento convocatório, nos termos do art. 31
da Lei no. 13.303/2016.
[...]
Inexiste no ordenamento jurídico pátrio norma que obste a cessão de acervo técnico
entre pessoas jurídicas ou ainda normativa que eleja forma específica para a referida
operação.
Portanto, plenamente válida a transferência do know-how, o que pode ocorrer de
todas as formas não vedadas pela legislação.
Entendimento diverso implicaria a vulneração ao art. 166 do Código Civil, pois
anularia operação privada de transferência de know-how em hipótese não vedada pela
legislação:
[...]
Certo é, não se enquadrando no taxativo rol do art. 166 do Código Civil, a operação é
válida. Logo, não é possível a recusa pela autoridade licitante, até por não haver vedação no
instrumento editalício, tendo a inabilitação violando direito líquido e certo da Recorrente.
Ademais, além da operação firmada pela Recorrente e a ENOTEC não se enquadrar
nas hipóteses do rol contido nos incisos do art. 166 do Código Civil, também não há
vedação à cessão na própria jurisprudência pátria, diferentemente do que consta no v.
Acórdão objurgado.
[...]
O v. Acórdão objurgado também viola o artigo 421, parágrafo único, do Código
Civil, posto que intervêm em relação privada livremente entabulada entre a ENOTEC e a
Recorrente, na prática, desconsiderando-a, como se não existisse.
O ordenamento recepciona a excepcionalidade da revisão contratual e a intervenção
mínima nas relações privadas, como positivado no art. 421, parágrafo único, do Código
Civil:
[...]
Depreende-se, então, que o texto legal, legislação federal vigente, é categórico ao
restringir a revisão e, por consequência, o afastamento dos termos contratuais por parte do
Poder Judiciário é exceção, prevalecendo o entabulado entre as partes.
[...]
Contudo, no v. Acórdão objurgado, adotou-se o entendimento de que as empresas não
podem dispor acerca de seu acervo técnico, o que não merece guarida, significando
intervenção na autonomia privada.
Sendo os interessados pessoas jurídicas, capazes, prevalece o princípio da intervenção
mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, sendo válida a cessão do acervo técnico,
não podendo a Administração Pública se recusar a aceitar os atestados decorrentes, no
máximo podendo realizar diligências para verificar a efetiva transferência, o que não
ocorreu no caso sub judice.
Pelo exposto, tem-se que o E. Tribunal Bandeirante vulnerou o art. 421, parágrafo
único, do Código Civil, por afastar operação de cessão de acervo técnico livremente
entabulada por duas pessoas jurídicas capazes, o que ocorreu ao permitir, sem vedação no
edital e sem realização de diligências pelas autoridades competente, a recusa dos atestados,
violando direito líquido e certo, cabendo o provimento do Recurso Especial.

Documento eletrônico VDA48174546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: 14626177-f248-4dd4-af1f-081dd18e7674

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
Isso realçado, não se entrevê violação de direito líquido e certo a ser protegida de
plano, porquanto, com renovada licença, há certa insegurança nos argumentos da petição
inicial dos autos de que este recurso deriva, pois lá se lê sobre idas e vindas nas decisões
acerca do certame o que, em verdade, sugere alentada disputa, como, aliás, já se deixou
julgado por ocasião da análise realizada no agravo de instrumento.
Reedito ser a pretensão da impetrante manter sua habilitação no certame, com
consideração dos Atestados Técnicos apresentados e do lance efetuado após o empate ficto
e, por consequência, declarando-a vencedora do certame, pois houve desconsideração da
efetiva transferência de know-how da empresa ENOTEC Engenharia, Obras e Tecnologia
Ltda., mas, pese embora ao argumentado no sentido de terem sido apresentados os
pertinentes atestados técnicos, em nome da empresa ENOTEC, a qual teria cedido à
impetrante o acervo técnico, propendo por concluir ser descabido considerar transferência
integral do 'know-how'.
Assim concluo ante leitura da cláusula 3.1.2 do memorando descrito na pág. 926,
fixando divisão de atestados técnicos e equipamentos, permanecendo 50% dos atestados e
equipamentos com a ENOTEC, e 50% com a KIRALAMA, ou em outro percentual que as
Partes ajustem, de comum acordo, e, sobre assim ser, colho no E. Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Demais disso, e já em reiterada repetição (sic), à míngua de elementos concretos a
demonstrar transferência integral do 'know-how', a qual não se pode considerar realizada
por simples presunção, concluo tal qual no I. Juízo de origem não haver elementos nos autos
a informar a conclusão de que a impetrante não tenha capacidade técnica de cumprir com o
objeto da licitação, o que só poderia ocorrer mediante dilação probatória que demonstrasse a
efetiva transferência de conhecimentos técnicos da pessoa jurídica Enotec para a impetrante
(pág. 913), demonstração inviável de se perseguir em mandado de segurança.
Por outra, e mudando o que necessário for, é nesse mesmo ritmo o entendimento
colhido no E. Tribunal de Contas da União, por ocasião do julgamento do Processo 003.334
/2012-0, Acórdão 1528/2012-Plenário, de que, com supressões, vale a transcrição:
[...]
Com essas observações e acréscimos, e à míngua de segura demonstração e/ou
comprovação sobre violação de direito líquido e certo da impetrante, reedito não merecer
reforma a r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro,
bem se examinou a questão controvertida.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
Documento eletrônico VDA48174546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: 14626177-f248-4dd4-af1f-081dd18e7674

confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 31 da Lei n. 13.303/2016; art. 166, I ao VII; e 421, parágrafo único, do CC),
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Documento eletrônico VDA48174546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: 14626177-f248-4dd4-af1f-081dd18e7674

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:24
Código de Controle do Documento: 14626177-f248-4dd4-af1f-081dd18e7674

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.914.317 / SP
Número Registro: 2025/0137905-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015554720248260114
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRALAMA ENGENHARIA LTDA. - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
ADVOGADOS : GILBERTO JACOBUCCI JUNIOR - SP135763
ANDRÉ EDUARDO MARCELINO - SP191103
ANA CAROLINA MOTTA FERREIRA - SP441450
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO
/ HOMOLOGAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49502012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: da8d2b39-585c-457e-881a-f3d620c41364

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:37:14
Código de Controle do Documento: da8d2b39-585c-457e-881a-f3d620c41364